Tribunal: TJPA
Processo: 0013798-13.1995.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013798-13.1995.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DOUGLAS TOCANTINS MALTEZ NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). CERCEAMENTO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ

contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da
2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital
, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade do Ato Administrativo de Exoneração
, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para anular o ato administrativo de exoneração do autor e determinar a sua reintegração ao cargo público, bem como para condenar o Ente Estatal a pagar todos os valores remuneratórios e vantagens financeiras referentes ao tempo decorrido.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que
julgou procedentes os pedidos da inicial para anular o ato administrativo de exoneração.

III. Razões de decidir

3.
No caso Concreto, a Administração, sem citar ou comprovar a reincidência do servidor, aplicou a penalidade de exoneração, deixando ainda de oportunizar o contraditório e ampla defesa ao servidor, desrespeitando o princípio constitucional do Devido Processo Legal,
disposto no artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

4.
Dessa forma, o referido ato administrativo que exonerou o servidor, ora Apelado, é nulo nos termos do artigo 32,
§2º,
da Lei estadual nº 5.810 de 1994.

5.

Tal procedimento tem o objetivo de assegurar o controle da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência dos Atos Administrativos, bem como a ausência de arbitrariedade, pois, em caso contrário, o ato estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

6. A manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, LIV e LV; Lei E
stadual nº 5.810 de 1994
, artigo 32,
§2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, 2038085, 2038085, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 31/07/2019; TJPA, 1582378, 1582378, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 04/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 10 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (
processo nº

0013798-13.1995.8.14.0301
– PJE)

interposta pelo
ESTADO DO PARÁ

contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da
2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital
, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade do Ato Administrativo de Exoneração
, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para anular o ato administrativo de exoneração do autor e determinar a sua reintegração ao cargo público, bem como para condenar o Ente Estatal a pagar todos os valores remuneratórios e vantagens financeiras referentes ao tempo decorrido.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Deve a nulidade do ato questionado ter efeitos
ex tunc
(retroativos) e, assim, o autor faz jus ao recebimento de todas as remunerações que teria direito ao longo dos anos em que permaneceu ilegalmente privado do cargo público, valores que deverão ser apurados em liquidação de sentença. Em consequência, julgo procedentes os pedidos para:

i
) anular o ato administrativo de exoneração e determinar a reintegração do autor no cargo;

ii
) condenar a ré a pagar todos os valores remuneratórios e vantagens financeiras decorrentes do tempo decorrido, valores que deverão ser apurados em liquidação de sentença;

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, conforme art. 3º, da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Condeno a ré ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, cujo percentual se deixa de fixar por ora, na medida em que parte da condenação na obrigação de pagar é ilíquida. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id. 20766527), o Apelante afirma, em síntese, a legalidade da suspensão e da exoneração do servidor, além da regularidade do processo de estágio probatório e da plena observância ao contraditório e ampla defesa, sendo a exoneração devido a não aprovação do ora Apelado no estágio probatório.

Suscita o exercício do Poder de Discricionariedade da Administração Pública e a Separação dos Poderes, sendo impossível a interferência do Poder Judiciário no mérito Administrativo.

Alega ainda que, devido a impossibilidade de anulação do Ato Administrativo de exoneração, o recorrido não tem direito em receber os valores retroativos referentes ao período em que ficou afastado do cargo.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e declarar improcedentes os pedidos da inicial.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado pelos autos eletrônicos (Id. 20766530).

Encaminhados os autos ao Ministério Público que se manifestou pela não intervenção em razão da ausência de interesses sociais ou individuais indisponíveis (Id. 24404051).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que
julgou procedentes os pedidos da inicial para anular o ato administrativo de exoneração.

No caso concreto, o ora Apelado exercia o cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado do Pará em estágio probatório e necessitou se afastar do trabalho, com a autorização de sua chefia, para frequentar aulas preparatórias para o concurso público da Polícia Federal, razão pela qual lhe foi aplicada a pena de suspensão, sem prévia sindicância ou Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), sendo posteriormente exonerado do cargo por ausência, sem direito ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, o recorrido ajuizou ação para anular o ato administrativo que o exonerou do serviço público enquanto cumpria período de estágio probatório, a qual foi julgada totalmente procedente.

O Apelante alega que o Apelado foi exonerado por não ter sido aprovado no estágio probatório, tendo recebido anteriormente a pena de suspensão.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que o Ente Estatal não comprovou a instauração de sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, enquanto o procedimento de avaliação do estágio probatório incorreu em ilegalidades quanto a fundamentação utilizada, sendo baseado na aplicação da pena de suspensão que sequer observou o Devido Processo Legal, em desrespeito às garantias do contraditório e ampla defesa.

Dessa forma, o referido ato administrativo que exonerou o servidor, ora Apelado, é nulo nos termos do artigo 32,
§2º,
da Lei estadual nº 5.810 de 1994,
in verbis
:

Art. 32. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de três anos, durante os quais a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: I – assiduidade; II – disciplina; III - capacidade de iniciativa; IV – produtividade; V – responsabilidade;

(...)

§2º O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado, observado o devido processo legal
. (Grifo nosso)

A advertência é a penalidade imposta ao servidor que se ausenta do serviço, sem prévia autorização do chefe imediato, cabendo a suspensão em casos de reincidência das faltas punidas com advertência.

No entanto, a Administração, sem citar ou comprovar a reincidência do servidor, aplicou a penalidade de suspensão, deixando ainda de instaurar o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), no qual deveriam ter sido garantidos o contraditório e ampla defesa ao servidor, desrespeitando o princípio constitucional do Devido Processo Legal,
disposto no artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal:

Art.5º

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; administrativos disciplinares;
(Grifo nosso)

Tal procedimento tem o objetivo de assegurar o controle da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência dos Atos Administrativos, bem como a ausência de arbitrariedade, pois, em caso contrário, o ato estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO, INDENIZAÇÃO DE VENCIMENTOS NÃO PAGOS. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. ATO DE AFASTAMENTO SUMÁRIO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO E VENCIMENTOS RETIDOS. DEVIDOS. PRECEDENTES DO STJ. 1. Trata-se de reexame necessário e apelação, interposto contra sentença, que, nos autos da ação ordinária de nulidade de ato administrativo c/c indenização, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, declarando nulo o ato de afastamento da autora e condenando o réu ao pagamento dos vencimentos correspondentes ao período do afastamento e fixando honorários sucumbenciais na ordem de 10% sobre o valor da condenação;
2.

O servidor público só poderá ser afastado do cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de resultado do processo administrativo disciplinar, no qual lhe tenha sido assegurada a ampla defesa
. Súmulas 20 e 21 STF; 3. O caderno processual contempla os respectivos termos de homologação do concurso público de ingresso da autora, de sua nomeação para o cargo de servente, e de lotação em escola municipal. Logo, restou comprovado o vínculo efetivo da autora/apelada;
4. Diante da prova do vínculo efetivo da autora e da ausência de prova do pagamento dos vencimentos que acusa de suspensão pelo réu/apelante, confirma-se a tese de afastamento sumário da autora, com a suspensão do pagamento a partir do mês formulado na exordial
, novembro/2008. 5. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelo desprovido. Sentença confirmada em reexame necessário. (TJPA, 2038085, 2038085, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 31/07/2019 – Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. NOMEAÇÃO E POSSE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO.
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO ILEGAL
. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 1582378, 1582378, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 04/10/2019- Grifo nosso)

Desse modo, de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2025